Tribunal: TJDFT
Processo: 0719140-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719140-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CENTRAL NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta por CENTRAL NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos dos Embargos de Terceiro Criminal indeferiu o pedido de retirada de restrição judicial sobre o veículo Chevrolet Onix Plus, Placa REC 3B29, cor prata, ano 2019/2020, nos seguintes termos (Id. 60864822): Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por CENTRAL NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME contra a decisão judicial que determinou o sequestro do veículo Chevrolet ONIX Plus, Placa REC 3B29, cor PRATA, ANO 2019/2020, nos autos PJe n. 0708768-59.2024.8.07.0001 (ID n. 196904118). Argumenta, em síntese, que é o legítimo proprietário do automóvel objeto de restrição e que o bem foi adquirido de forma lícita, de modo que figura como terceiro de boa-fé, porquanto não é parte no processo. Juntou documentos para instruir o seu pedido. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID n. 199289182). É o relatório. Decido Compulsando os autos, observo que com a razão o órgão ministerial quando aduz pelo indeferimento do pedido. A requerente argumenta ser terceira de boa-fé, legítima proprietária do bem e que não possui vinculação com os investigados. Aduz que comprou o veículo de Graziele Santos da Silva no dia 19 de abril de 2024 e que transferiu o bem. No entanto, teria sido surpreendida com a restrição de transferência quando tentou efetuar a venda do automóvel. Ressalte-se que, para o levantamento do sequestro do automóvel, são necessários os seguintes requisitos: origem lícita, não ser produto ou proveito de crime e não ter sido o bem utilizado na prática do crime. Não obstante o alegado pela requerente, os elementos de prova até então reunidos no bojo do PJe n. 0708768-59.2024.8.07.0001 indicam que o veículo era utilizado na concretização do tráfico de drogas, razão pela qual foi determinado o sequestro do bem em decisão proferida no dia 15 de março de 2024, quando da deflagração da “Operação Cavalo de Troia”, que investigou grupo criminoso voltado para a difusão de carregamentos de droga na região de fronteira. Cumpre consignar que o trabalho investigativo demonstrou que o automóvel em questão era efetivamente utilizado pelo investigado CARLOS GILVAN VIEIRA DA SILVA, embora registrado em nome do seu cunhado Jamilson Vieira Cerqueira. Há, inclusive, recente guia de multa de trânsito ainda em nome de Jamilson (ID n. 196904128). Curiosamente, a requerente afirma ter adquirido o mencionado veículo já de pessoa diversa, de nome Graziele Santos da Silva, no dia 19 de abril de 2024, ou seja, mais de um mês depois da deflagração da operação e da decisão que determinou o sequestro do bem. Nesse ínterim, ainda restam nebulosos aspectos envolvendo a transferência em tela, como a data em que o veículo foi transferido de Jamilson para Graziele e o vínculo entre eles, bem como a relação da requerente com os proprietários pretéritos que resultou na negociação, sobretudo considerando que a informação acerca do sequestro do veículo constava no processo bem antes da transferência, o que demanda uma análise mais acurada do pedido de levantamento da restrição judicial por terceiro que alega estar de boa fé. Assim, ainda que a requerente tenha apresentado documentação da suposta aquisição lícita do bem, inclusive asseverando que conseguiu transferir o bem, concluo que a análise aprofundada desses fatos e de todas as circunstâncias envolvendo a aquisição do veículo em tela – origem lícita e possível dissipação do bem – somente ocorrerá em momento próprio, ou seja, após o término da instrução processual nos autos principais. Por esses motivos, está inviabilizada, por ora, a retirada da restrição pleiteada, até porque, caso seja comprovada a utilização do bem na prática da traficância ou a sua aquisição com proveitos do crime de tráfico de drogas e possível tentativa de dissipação do automóvel, poderá haver o perdimento do veículo ao final da instrução processual, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF/1988, art. 63 da Lei no 11.343/06 e art. 91, inciso II, “b”, do Código Penal. (...) Portanto, a despeito das alegações da requerente, a condição de terceira de boa-fé e a aquisição lícita do bem ainda não foram adequadamente comprovadas, de modo que o veículo em questão ainda interessa ao processo, não podendo, pois, haver o levantamento do gravame judicial. Posto isso, INDEFIRO o pedido de retirada de restrição judicial incidente sobre o veículo Chevrolet ONIX Plus, Placa REC 3B29, cor PRATA, ANO 2019/2020, por não vislumbrar nos autos, por ora, a possibilidade de concessão do pleito. Em suas razões recursais (Id. 60864826), o apelante narra que, nos autos no 0708768-59.2024.8.07.0001, foi determinado o sequestro do automóvel mencionado, bem como o bloqueio de transferência e emissão de documentos, via sistema RENAJUD. No entanto, as restrições sobre o veículo recaíram sobre o apelante, legítimo proprietário e terceiro de boa fé, tendo em vista ter adquirido o automóvel da Sra. Graziele Santos da Silva, no dia 19/04/2024, sendo que esta não figura como parte nos autos principais, ou como investigada. Argumenta que ao tentar vender o veículo, poucos dias após a sua aquisição, foi surpreendido com o bloqueio do bem, que tinha restrição para transferência e emissão de novos documentos. Após a interposição de embargos de terceiro criminal no juízo a quo, o pedido foi indeferido (Id. 60864822). Alega, em síntese, que provada a propriedade e posse do veículo que sofreu restrição judicial, e que o apelante sofre lesão grave em seu patrimônio e direito de posse, mostra-se justa a pretensão de vê-lo livre da constrição judicial, pois o adquiriu de boa fé e de pessoa que não possui relação com as condutas apuradas nos autos no 0708768-59.2024.8.07.0001. Salienta que apesar da decisão afirmar que já havia informação acerca do sequestro do imóvel, o apelante conseguiu transferir o veículo para si no dia 19/04/2024, demonstrando não haver qualquer restrição aplicada ao automóvel no momento de sua aquisição, conforme consta na decisão recorrida. Pede liminarmente a tutela de urgência, para que seja evitada a depreciação do automóvel em face do lapso temporal, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, e, quanto ao mérito, requer a reforma da decisão para que seja retirada a restrição judicial de transferência e emissão de novos documentos em relação ao veículo Chevrolet Onix Plus, placa REC 3B29. O Ministério Público em primeiro grau pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 60864830). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (Id. 61199232), pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC), aplicada ao presente caso subsidiariamente, por força do artigo 3o do Código de Processo Penal, o qual dispõe que “a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”. Após uma primeira análise dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da tutela – probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação – não se encontram presentes. A probabilidade de provimento do recurso não está suficientemente demonstrada, destacando-se que apesar da legislação processual penal prever a possibilidade de embargo do sequestro de bem por terceiro de boa fé, nos termos do art. 130, inc. II, do CPP; o parágrafo único do mencionado dispositivo legal menciona que o sequestro somente poderá ser embargado após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que não se trata da hipótese dos autos. Ressalte-se, ainda, que segundo consta nos autos, o automóvel Chevrolet Onix Plus, Placa REC 3B29, cor prata, ano 2019/2020 foi utilizado no transporte de grande quantidade de entorpecentes de regiões de fronteira para o Distrito Federal, pelo investigado CARLOS GILVAN VEIRA DA SILVA, razão pela qual foi decretado o sequestro do bem, tendo em vista que ainda interessa ao processo em face das circunstâncias descritas. Nesse contexto, cabe destacar que o veículo estava no nome de Jamilson (cunhado do investigado CARLOS GILVAN), que, por sua vez, o transferiu a Graziele Santos da Silva, pessoa que vendeu o automóvel ao ora apelante, em circunstâncias que deverão ser melhor esclarecidas até o encerramento da instrução criminal, nos autos principais. Destaque-se que acaso comprovada a utilização do bem na traficância de drogas, a sua aquisição como proveito da prática delituosa, ou a tentativa de se desfazer do bem, deverá haver o decretamento da perda do automóvel, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal/1988, ou art. 91, inc. II, “b”, do Código Penal, razão pela qual se mostra inviável o atendimento do pleito formulado pela Defesa neste momento, sendo indispensável uma melhor e mais aprofundada análise a ser realizada por ocasião do mérito do recurso. Diante destas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora